Tribunal: TJES
Processo: 5008092-73.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-73.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREFISA S.A.

APELADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5008092-73.2025.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO CREFISA S/A

EMBARGADO:

GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que reconheceu a invalidade de negócio jurídico firmado mediante fraude por engenharia social, determinou a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e afastou alegação de enriquecimento ilícito, em razão da consignação em pagamento do valor recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição interna aptas a justificar a integração do julgado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre a qual deveria ter se manifestado.

A contradição apta a justificar embargos é apenas a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não abrangendo divergências entre a decisão e elementos externos, como provas ou decisões anteriores.

Os embargos apresentados não apontam vício intrínseco, revelando mero inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão enfrentou integralmente a matéria.

A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito ou à substituição da decisão, possuindo natureza integrativa, não revisional.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser aplicada com parcimônia, e sua imposição exige demonstração de manifesto propósito protelatório, não verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna ao julgado, não se prestando ao reexame do mérito.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração de manifesto intuito de retardar o feito, não sendo suficiente o mero exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5008092-73.2025.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO CREFISA S/A

EMBARGADO:

GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao recurso (ID17768310).

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

De outro lado,
a contradição, enquanto vício processual passível de ser sanado por meio de embargos de declaração, configura-se pela presença de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão judicial. Trata-se de um conflito interno em que afirmações ou negativas se excluem reciprocamente, inviabilizando sua coexistência. A finalidade do manejo dos embargos, nesse contexto, é obter a manifestação do Juízo para que declare qual das assertivas ou negativas deve prevalecer.

O cabimento dos embargos por contradição restringe-se a inconsistências internas ao julgado. Não se admitem embargos de declaração para sanar a contradição entre a decisão e elementos externos ao processo, tais como as provas dos autos, decisões proferidas anteriormente no mesmo feito ou julgados similares.

Esclarecidos esses pontos, em vez de apontar contradição interna e concreta no acórdão ou omissão, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgado. Assim, inexiste, no caso, vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou exaurientemente a questão, deixando claro que a mera existência de biometria facial não é suficiente para convalidar negócio jurídico quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro sobre o objeto do contrato (fraude por engenharia social). Quanto ao alegado enriquecimento ilícito, o julgado considerou o fato de o Embargado ter realizado a consignação em pagamento do valor integral recebido, o que esvazia a tese do Embargante. No que tange à repetição em dobro, a decisão seguiu a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que dispensou a prova da má-fé em casos de cobrança indevida em contratos de consumo.

Cumpre ressaltar que tais linhas argumentativas revelam-se plenamente suficientes para sustentar a conclusão do julgado.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado em contrarrazões, entendo que a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil deve ser aplicada com parcimônia. No caso vertente, embora rejeitadas as teses de omissão e contradição, não vislumbro o manifesto propósito de retardar o andamento do feito ou o abuso do direito de recorrer, mas tão somente o exercício do direito de defesa, o que, por si só, não autoriza a penalização pretendida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o relator.